Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA. ABSORÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, é classificado como de mera conduta, ou seja, sua configuração independe da ocorrência de dano concreto à sociedade ou a uma pessoa específica. Basta que o agente realize o disparo em local habitado ou em suas proximidades para que haja a violação da incolumidade pública tutelada pela norma jurídica.
2. Demonstrado nos autos que houve disparo de arma de fogo em área residencial, não há falar em insuficiência probatória por ausência de vestígios. Isso porque, além dos depoimentos prestados em juízo, há outros elementos de prova que corroboram a dinâmica dos fatos, especialmente o laudo pericial.
3. Se os delitos de dano qualificado e de disparo de arma de fogo são praticados no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, o primeiro, por ser de menor gravidade (patrimônio particular), deve ser absorvido pelo segundo, de maior gravidade (incolumidade pública).
4. Correta a fixação de regime prisional fechado quando a pena imposta é superior a 4 anos, o réu for reincidente, tiver a culpabilidade valorada negativamente e possuir maus antecedentes, em observância ao art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida